Tribunal: TJPA
Processo: 0806069-27.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806069-27.2023.8.14.0201

APELANTE: AMANDA DE ARAUJO VIANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de cobrança de complementação de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 14/05/2017. A autora sustentou a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento anterior de ação extinta sem resolução do mérito, bem como alegou nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva das partes acerca da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança complementar do seguro DPVAT foi alcançada pela prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IX, do Código Civil; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação anterior extinta sem resolução do mérito interrompeu o prazo prescricional; (iii) determinar se a hipótese concreta se enquadra na exceção prevista no Tema Repetitivo nº 869 do STJ; e (iv) verificar se houve nulidade da sentença por afronta ao contraditório e vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme o art. 206, §3º, IX, do Código Civil e a Súmula 405 do STJ.

4.

O prazo prescricional teve início, no máximo, na data do pagamento administrativo parcial da indenização securitária, realizado em 10/06/2020, ocasião em que houve ciência inequívoca da invalidez permanente parcial da autora.

5.

O ajuizamento da ação nº 0844720-56.2022.8.14.0301 não interrompeu a prescrição, pois o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da inércia da autora quanto ao recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6.

O Tema Repetitivo nº 869 do STJ excepciona expressamente as hipóteses de extinção processual fundadas nos atuais arts. 485, II e III, do CPC, afastando o efeito interruptivo da prescrição quando a extinção decorre de desídia da parte autora.

7.

A ausência de causa interruptiva válida implica o regular transcurso do prazo prescricional entre 10/06/2020 e 10/06/2023, consumando-se a prescrição antes do ajuizamento da presente demanda em 27/10/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT prescreve em três anos, nos termos da Súmula 405 do STJ e do art. 206, §3º, IX, do Código Civil.

2.

A citação válida em processo extinto sem resolução do mérito somente interrompe a prescrição quando a extinção não decorrer da desídia da parte autora.

3.

A extinção processual fundada no art. 485, III, do CPC afasta a incidência da causa interruptiva da prescrição prevista no Tema Repetitivo nº 869 do STJ.

4.

O não recolhimento das custas iniciais após regular intimação caracteriza hipótese de inércia processual apta a impedir a interrupção do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, IX, e art. 202, I. CPC, arts. 98, §3º, 290, 485, III, 487, II, 487, parágrafo único, 932, V, “a”, e 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 405. STJ, REsp 1.091.539/AP, Tema Repetitivo nº 869. STJ, AgInt no AREsp 2508706/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. TJPA, AI nº 0801335-83.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0866502-56.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AMANDA DE ARAÚJO VIANA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, por meio da qual se postulou o pagamento de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente oriunda de acidente de trânsito.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 25821133, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Consignou a magistrada sentenciante que o prazo prescricional trienal aplicável às ações de cobrança do seguro obrigatório DPVAT deveria ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual teria sido atestada no laudo do IML confeccionado em 02/09/2020, decorrente de perícia realizada em 27/08/2020. Destacou, ainda, que houve pagamento administrativo da indenização securitária em 10/06/2020, circunstância que igualmente evidenciaria o reconhecimento da incapacidade parcial da autora. Considerando que a ação somente foi ajuizada em 27/10/2023, concluiu pelo transcurso do prazo prescricional de três anos, conforme entendimento consolidado na Súmula 405 do STJ. Em razão disso, extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de ID nº 25821146, a apelante sustenta, em síntese, que:

a) a sentença recorrida merece reforma, porquanto não observou a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento anterior da ação nº 0844720-56.2022.8.14.0301, proposta em 18/05/2022 e extinta sem resolução do mérito, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/08/2023;

b) nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, bem como da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nºs 869 e 870, a citação válida em ação extinta sem resolução do mérito interrompe o prazo prescricional, o qual volta a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão extintiva;

c) o novo prazo prescricional teria reiniciado em 10/08/2023, razão pela qual a presente ação, ajuizada em 27/10/2023, seria tempestiva;

d) o magistrado de origem incorreu em nulidade processual ao reconhecer de ofício a prescrição sem oportunizar prévia manifestação das partes, em afronta ao art. 487, parágrafo único, do CPC e aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa;

e) a causa estaria madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, diante da existência de documentação suficiente, inclusive laudo atualizado acostado aos autos;

f) seria cabível o julgamento monocrático do recurso, por força do art. 932, V, “a”, do CPC, ante a contrariedade da sentença aos precedentes vinculantes do STJ; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na origem, anular a sentença recorrida e, sucessivamente, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a seguradora ao pagamento da complementação securitária postulada, além da condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais e manutenção da gratuidade judiciária.

Foram apresentadas contrarrazões pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., sob o ID nº 25821148, nas quais sustenta, preliminarmente, a manutenção integral da sentença recorrida. No mérito, argumenta que:

a) a pretensão da autora encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, §3º, IX, do Código Civil e da Súmula 405 do STJ;

b) o termo inicial da contagem prescricional corresponde à data do pagamento administrativo realizado em 10/06/2020, ocasião em que a seguradora reconheceu administrativamente a invalidez parcial da autora e efetuou o pagamento do montante de R$ 3.375,00;

c) considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em 27/10/2023, estaria consumada a prescrição trienal;

d) o pagamento realizado administrativamente observou rigorosamente os parâmetros previstos na legislação do seguro DPVAT, de acordo com o grau da lesão apurado em perícia médica especializada; e

e) não há qualquer valor complementar devido à autora, razão pela qual pugna pelo desprovimento integral da apelação e manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise: a) da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança complementar do seguro obrigatório DPVAT; b) da alegada interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação anterior extinta sem resolução do mérito; e c) da incidência, ou não, da exceção prevista no Tema Repetitivo nº 869 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação de cobrança visando à complementação de indenização securitária referente ao seguro DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 14/05/2017. Consta dos autos que houve pagamento administrativo parcial da indenização securitária em 10/06/2020, circunstância incontroversa entre as partes.

A presente ação foi ajuizada somente em 27/10/2023.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que transcorrido o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, considerado o pagamento administrativo realizado em 10/06/2020 e a ciência inequívoca da invalidez permanente constatada em laudo do IML datado de 02/09/2020.

Em sede recursal, a apelante sustenta que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão do ajuizamento anterior da ação nº 0844720-56.2022.8.14.0301, proposta em 18/05/2022 e posteriormente extinta sem resolução do mérito, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/08/2023. Argumenta que, nos termos do Tema Repetitivo nº 869 do STJ, a citação válida em processo extinto sem resolução do mérito interrompe a prescrição, a qual somente voltaria a fluir após o trânsito em julgado da decisão extintiva.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme sedimentado na Súmula 405/STJ:

Súmula 405, STJ. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

No caso concreto, portanto, o prazo prescricional teve início, no máximo, em 10/06/2020, data do pagamento administrativo parcial da indenização.

A pretensão recursal da apelante está fundada exclusivamente na alegação de interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação anterior nº 0844720-56.2022.8.14.0301.

Entretanto, compulsando-se a sentença proferida nos referidos autos, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após regular intimação da parte autora, tendo o magistrado expressamente consignado que:

“Embora devidamente intimada, a parte requerente não recolheu as custas iniciais.”

Ao final, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, consignando expressamente:

“Isto posto, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil, e considerando que não houve recolhimento das custas iniciais, cancelo a distribuição do presente feito, por falta de preparo e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III do Diploma Processual Civil.”

Tal circunstância possui relevância decisiva para o deslinde da controvérsia.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 869, estabeleceu expressamente exceção à regra geral de interrupção da prescrição nas hipóteses em que a extinção sem resolução do mérito decorre da desídia da parte autora.

A tese firmada restou assim redigida:

“Nos termos do artigo 219, caput e §1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC (atuais art. 485, II e III, do CPC/2015), a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.”

A hipótese dos autos enquadra-se precisamente na exceção prevista pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a extinção da ação anteriormente ajuizada decorreu da inércia processual da própria autora, que, mesmo intimada, deixou de promover ato indispensável ao regular prosseguimento da demanda, qual seja, o recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade judiciária.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF . 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito, por inércia do autor, não tem o condão de interromper a prescrição .
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7 do STJ. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2508706 SP 2023/0427259-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu exceção de pré-executividade, afastando alegação de prescrição, com fundamento na interrupção do prazo prescricional em razão de citação ocorrida em demanda anterior, posteriormente extinta sem resolução do mérito.

II – A controvérsia posta reside em verificar se a citação havida em processo anterior, extinto por abandono da causa, tem o condão de interromper a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

III – Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, apenas interrompe a prescrição quando a extinção não decorre da inércia da parte autora, o que não se aplica ao presente caso, em que o processo foi extinto nos termos do art. 485,II e III, do CPC.

IV – Estando comprovado que o dano foi identificado em 28/06/2013 e que a ação de origem foi ajuizada apenas em 01/08/2019, consumada está a prescrição quinquenal da pretensão autoral, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

V – Recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade para extinguir o processo de origem, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013358320258140000 33554966, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE LAVRATURA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO EM CARTÓRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO . ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DO ERRO DO CARTÓRIO CORRESPONDE AO TERMO INICIAL . OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32 . PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ausência da prescrição . Segundo a Apelante, o fato de ter ajuizado, anteriormente, outra Ação de Indenização por Danos Morais (n.º 0005485-42.2013.8 .0201), a qual foi extinta sem julgamento do mérito em razão da sua inércia, tendo a decisão transitado em julgado somente em 19/12/2019, enseja a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, inciso V e parágrafo único do CC/02).

2. Inexistência de interrupção do prazo prescricional. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1091539/AP, Tema Repetitivo n .º 869, firmou a Tese de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo, com exceção as hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC/73 (redação atualizada – 485, incisos II e III do CPC/15).

3. Como cediço, o início da contagem do prazo prescricional se dá, em regra, a partir da ocorrência da lesão ou da violação do direito. A Apelante tomou ciência do ato lesivo – ausência de lavratura da certidão de casamento – em 12/04/2011, conforme certidão negativa emitida, no entanto, a ação foi proposta somente 18/11/2021, quando já consumada a prescrição quinquenal . Manutenção da sentença. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08665025620218140301 20874097, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Não se trata, portanto, de mera extinção processual desatrelada de comportamento negligente da parte, mas de típica hipótese de abandono processual subsumida ao art. 485, III, do CPC.

Assim, inexistindo causa interruptiva válida, o prazo prescricional fluiu regularmente a partir do pagamento administrativo realizado em 10/06/2020, findando-se em 10/06/2023. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em 27/10/2023, mostra-se inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, restando impossibilitada a majoração recursal por já ter atingido o teto legal, observada a suspensão da exigibilidade da cobrança (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026